Tribunal: TJSP
Processo: 0000384-76.2017.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000384-76.2017.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante MARLON
NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-76.2017.8.26.0580 -Voto no 50902
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000384-76.2017.8.26.0580
COMARCA: ASSIS – 2a VARA CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE(s): MARLON NUNES DA SILVA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.902
Apelação Criminal – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
Art. 306, do CTB.
Materialidade e autoria demonstradas – Trata-se de
delito de perigo abstrato, não sendo necessária a
prova da probabilidade da ocorrência de dano e muito
menos a especificação do grau de comprometimento
de sua capacidade psicomotora, sendo dispensável,
ainda, a condução de forma anormal ou perigosa.
Penas corretamente fixadas.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 125/128, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu MARLON
NUNES DA SILVA ao cumprimento de 6 meses de detenção, em regime
inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, sendo 1/30 do salário
mínimo o valor de cada dia; e 2 meses de proibição ou suspensão de
obtenção de permissão ou habilitação para a direção de veículo automotor,
por infração ao artigo 306 da Lei no 9.503/97.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária de 01 salário
mínimo em favor de entidade assistencial a ser oportunamente indicada pelo
Juízo das Execuções.
Inconformado, o réu recorre postulando por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-76.2017.8.26.0580 -Voto no 50902
3
absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, aduzindo,
em síntese, que não restou demonstrado o teor alcoólico por litro de sangue
exigido pelo tipo penal, não restou comprovada a capacidade psicomotora
alterada e não houve risco à integridade física de ninguém, bem como já foi
punido administrativamente, cumprindo medida de suspensão de sua CNH
(fls. 135/140).
Apresentadas contrarrazões (fls. 147/148), o recurso
foi regularmente processado, e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça ofereceu parecer, opinando pelo desprovimento (fls. 158/160).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 9/10), laudo pericial (fls. 11/13), bem como
pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
Na polícia, o réu permaneceu calado (fls. 7).
Em Juízo, confessou que no dia 18 de novembro de
2017, por volta de 20h55, no Centro da Comarca de Assis, tinha ingerido
bebida alcoólica e estava conduzindo seu veículo, quando foi abordado
pelos policiais militares (termo de audiência de fls. 111).
Sua confissão veio confirmada pela prova oral colhida.
O policial militar José Roberto Congio relatou que
realizavam operação de rotina de fiscalização de trânsito, quando o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-76.2017.8.26.0580 -Voto no 50902
4
atropelou os cones que estavam dispostos na via para separação do fluxo
de tráfego. Em razão disto realizaram a abordagem do acusado e
perceberam que ele apresentava dificuldade em manobrar o veículo. Já no
primeiro contato, perceberam que o réu apresentava sinais de embriaguez,
tais como olhos vermelhos e dificuldade na fala. Contudo, ele não realizou o
teste do etilômetro e foi conduzido para Delegacia (termo de audiência de
fls. 110).
Assim, além de a confissão do recorrente ter sido
confirmada pelos relatos do policial militar, o laudo pericial de fls. 11/13
atestou que ele conduziu veículo automotor sob influência de álcool, ao
concluir que ele estava embriagado, alcoolemia >=6dg/l, configurando,
assim, o crime previsto no art. 306, do CTB, visto que tal conduta coloca em
risco potencial a integridade física das pessoas e deve ser combatida.
Ora, se o laudo pericial realizado demonstrou que a
concentração de álcool etílico era acima do máximo permitido por lei, não há
dúvidas de que o acusado, na data dos fatos, se encontrava embriagado e,
portanto, impossibilitado de dirigir. Conduzir veículo automotor sob influência
de álcool é crime que coloca em risco potencial a integridade física das
pessoas e que deve ser combatido.
Cumpre destacar que o delito em questão é de perigo
abstrato, não sendo necessária a prova da probabilidade da ocorrência de
dano e muito menos a especificação do grau de comprometimento de sua
capacidade psicomotora, sendo dispensável, ainda, a condução de forma
anormal ou perigosa.
O fato de dirigir embriagado já expõe a perigo a
incolumidade pública.
De qualquer forma, no presente caso, houve perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000384-76.2017.8.26.0580 -Voto no 50902
5
concreto, pois, relatado pelo policial, o réu chegou a derrubar cones na via
pública e foi informado que ele apresentava dificuldade em dirigir o veículo.
Como se tais provas não bastassem, a confirmação da
alteração da capacidade psicomotora igualmente se deu pela verificação
dos sinais, por meio de prova testemunhal, no caso, o relato do policial
militar que confirmou que o acusado apresentava sinais de embriaguez.
Desta forma, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com
elas a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em
suas razões recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator